Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728852-23.2020.8.07.0001 APELANTE: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR APELADO: RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da petição de id 36629078 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. I. Brasília, 28/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator